Tribunal: TJMT
Processo: 1064419-89.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064419-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISABETH CRISTINA NOGUEIRA GONCALVES - CPF: 967.877.402-04 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CECCHIN - CPF: 065.643.799-51 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ELISABETH CRISTINA NOGUEIRA GONCALVES - CPF: 967.877.402-04 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CECCHIN - CPF: 065.643.799-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1064419-89.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrentes:
ELISABETH CRISTINA NOGUEIRA GONCALVES e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.

Recorridas:
ELISABETH CRISTINA NOGUEIRA GONCALVES e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/07/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a empresa reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A consumidora requer a majoração da indenização; a empresa reclamada pleiteia a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a aplicação da Súmula 385 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes; (ii) definir se a existência de negativação preexistente legitima a aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar o dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de comprovação da origem do débito, por parte da empresa cessionária, torna ilegítima a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito, o que justifica a declaração de inexistência da dívida.

4.

A existência de negativação anterior, legítima e já judicialmente reconhecida, afasta o cabimento de indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.

5.

A condenação por litigância de má-fé da consumidora em processo relacionado à negativação preexistente reforça a conclusão pela legitimidade dessa inscrição anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido quanto à reclamante; recurso parcialmente provido quanto à reclamada.

Tese de julgamento
:

1.

A empresa cessionária deve comprovar a origem do débito para legitimar a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

2.

A existência de negativação preexistente legítima afasta o dever de indenizar por danos morais, mesmo em caso de nova anotação irregular.

3.

A aplicação da Súmula 385 do STJ é cabível quando a negativação anterior é válida e contemporânea ao apontamento indevido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385.

Relatório

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, para declarar inexistente o débito
sub judice
, e condenou o reclamado na reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A reclamante postula a majoração do
quantum
indenizatório.

A reclamada requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Alternativamente, que seja aplicada a Súmula 385 do STJ.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito não contraído.

A reclamada, por sua vez, sustenta que o débito lhe foi cedido pela empresa Banco do Brasil S.A, todavia, não apresentou contrato que deu origem ao débito.

Com isso, não há prova da legalidade do débito negativado e, por consequência, mostra-se indevida a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, dando ensejo à declaração de inexistência do débito e exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, conforme determinado na sentença.

No tocante aos danos morais, verifica-se que o recurso da reclamada merece acolhimento, uma vez que a reclamante possui negativação preexistente, conforme se vê no extrato de negativação juntado aos autos.

Em consulta ao sistema PJE, pude constatar que o processo judicial n. 1064417-22.2024.8.11.0001, que discute a ilegitimidade da negativação preexistente foi julgado improcedente e a reclamante condenada em litigância de má-fé.

Assim, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Não comprovada à regularidade do débito, impõe-se apenas a declaração de sua inexigibilidade.

Diante do exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamante

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamada

para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, ficando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025